Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSELHEIRA TUTELAR TERIA APRESENTADO DECLARAÇÕES FALSAS E PARCIAIS EM DETRIMENTO DOS INTERESSES DO REQUERENTE, A FIM DE LHE CAUSAR PREJUÍZOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES A OBJETIVAR O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ECA, ARTIGO 136). NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação dos danos morais, sob o fundamento de que o Conselho Tutelar do Sudoeste/Octogonal teria sido omisso, em relação às informações atinentes à reivindicação de “maus tratos” de seu filho que teria sido apresentado perante o órgão, bem como encaminhado ofício à Vara da Infância e Juventude e posteriormente à Vara de Família que cuidava da questão da guarda do seu filho, com informações falsas e prejudiciais ao requerente. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) “a omissão se dá pela conduta ILÍCITA do Recorrido em IGNORAR por completo a solicitação de informações pelo Recorrente, conforme conversa e WhatsApp que foi juntada aos autos em exordial”; (b) “a ação se dá pelo fato de o Recorrido agir de forma PARCIAL em relação à denúncia feita perante o Conselho Tutelar pelo Recorrente e ter deixado de informar o Recorrente acerca das medidas tomadas, o qual somente teve conhecimento nos autos da ação que visa regulamentar a guarda do seu filho. Completo absurdo a postura maliciosa e negligente do Requerido, que não pode agir SENÃO nos termos da lei, não sendo possível atribuir pessoalidade a seus atos”; (c) “A conduta do CT se mostra ilicitamente seletiva (...) omitindo documentos até mesmo em juízo, conforme comprovado, mas também, situação ignorada pelo próprio juízo”; (d) “o Conselho Tutelar manchou, maculou, o nome do Recorrente, vez que o procedimento daquele derivou de falsa acusação, sem que ao menos tivesse apurado de fato a realidade”; (e) o depoimento da conselheira tutelar “não deveria ser considerado como testemunha, tendo em vista que ela é uma das principais envolvidas nos atos danosos” contra o requerente; (f) os documentos colacionados (“pasta 72/2015”) “comprovam que a Conselheira mentiu em Ofícios, mentiu ao psicossocial e mentiu novamente em juízo, como testemunha”; (g) “a Conselheira, em sua oitiva, na qualidade de testemunha, alega que as “novas demandas [..] não eram da atribuição do órgão”, contradizendo-se com o Ofício no 24/2019 que teve como objetivo a recomendação de um estudo psicossocial para ‘instruir a reversão de guarda’ unilateral” concedida ao requerente; (h) “não houve qualquer deliberação do Conselho Tutelar em relação à denúncia protocolada pelo Recorrente, a prova documental demonstra de forma inequívoca que a petição protocolada pelo Pai foi totalmente ignorada pelo CT, nem mesmo quanto à sua competência de atribuição foi por eles analisadas”; (i) “no referido Ofício, consta listado o procedimento adotado pelo CT, contudo, sem qualquer menção de contato ou notificação ao Recorrente sobre o andamento do processo”; (j) “o cancelamento da visita foi realizado pela própria testemunha, então Conselheira, após o Recorrente simplesmente perguntar a motivação para tal procedimento, apesar de reiterar que não se opunha na entrada de CTs em sua residência”; (k) “o Recorrido praticou conduta ilegal ao omitir documentação, adulterar a numeração das páginas dos documentos constantes na Pasta no 72/2015 e demais outras, a fim de obter a improcedência da ação, o que é inadmissível”; (l) “é de rigor que a verba indenizatória seja de, no mínimo, R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), ou em valor justo e condizente à ser arbitrado por este Douto Juízo (...) em patamar não inferior a R$ 10.000,00”.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. Consoante o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o artigo 135 estabelece que o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.
V. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
VI. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da parte recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o alegado dano extrapatrimonial (fato constitutivo do seu direito), na medida em que não consta elemento probatório apto a comprovar a alegada inidoneidade da conselheira tutelar, sobretudo que teria apresentado declarações falsas e/ou que teria agido com parcialidade em detrimento dos interesses do requerente, a fim de lhe causar prejuízos.
VIII. Ao revés, as provas produzidas (documentos que instruem a inicial – ID 37761783; “pasta de número 72/2015 do núcleo familiar da criança” – ID 37761790 e ID. 37762270/78; documentos colacionados pelo requerente relativos ao período anterior à apresentação da denúncia - ID 37761798/804; oitiva de testemunha não contraditada e ouvida na qualidade de informante – ID 37762239; conversas de “WhatsApp” entre o requerente e a conselheira tutelar em 08.1o.2020 – ID 37762323) denotam que a agente pública teria agido no exercício regular de seu direito, dado que a expedição de ofícios com informações pertinentes à criança (filho do requerente) aos órgãos competentes é ato inerente ao cargo de conselheira tutelar (ECA, artigo 136), a objetivar a proteção e o melhor interesse da criança (encaminhamento à autoridade judiciária dos casos de sua competência, solicitar estudo psicossocial e avaliação de guarda entre outros), a par do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente amparado pela Constituição Federal.
IX. No ponto, insta salientar que após a denúncia apresentada pelo requerente (22.5.2019) de “negligência” e “maus tratos” sofridos por seu filho, supostamente praticados pela genitora, o Conselho Tutelar competente teria procedido com os acompanhamentos de rotina (visita domiciliar), e, diante dos fatos colhidos, o “Colegiado” se manifestou acerca da “necessidade urgente de Estudo psicossocial e avaliação de reversão de guarda unilateral”. Logo, não há de se falar em omissão estatal.
X. Além disso, qualquer impugnação do requerente, relativa aos procedimentos administrativos adotados (pasta no 72/2015) e às informações prestadas pelo Conselho Tutelar (destaque: Ofício no 24/2019 expedido em 07.6.2019 – ID 37761783, pág. 3/4 e ID 37761790, pág. 14/16) que poderiam afetar (direta ou indiretamente) a decisão sobre a guarda do menor (em ambiente de dissenso entre os genitores), deveria ter sido formalizada em medida específica direcionada ao Juízo competente, com participação do Ministério Público, para análise dos fatos e fundamentos jurídicos ali expostos.
XI. Entrementes, não se mostra viável, por meio da presente demanda, a oblíqua tentativa de rediscussão acerca da guarda de criança, dado que independentemente de quem tenha promovido a reclamação perante o Conselho Tutelar e/ou Vara da Infância, o corpo técnico e o judiciário deverão objetivar a integral proteção da criança.
XII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
XIII. Por fim, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
XIV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).